Tribunal: STF
Processo: ARE 1515451
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO DA AGRODEFESA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECHAÇADAS. PREFACIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTES DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. Não há falar-se em inépcia da inicial quando adequada a via mandamental para a busca de intervenção jurisdicional contra ato omissivo com força denegatória do pedido administrativo concernente a ato vinculado. 2. Afasta-se a tese de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Secretário de Estado da Administração de Goiás, por ser ele o agente público responsável pela gestão da folha de pagamento dos servidores públicos e pela administração, execução e controle da folha de pagamento de pessoal da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. 3. O prazo decadencial de cento e vinde dias entre o ato coator e o ajuizamento do writ a impugnar omissão administrativa que atinge o patrimônio jurídico de servidor público mês a mês passou a fluir, in casu, a partir da data em que encerrado o prazo para que o segundo impetrado se manifestasse no processo administrativo. 4. A prescrição, no vertente caso, é regida pela Súmula 85/STJ, a disciplinar que ‘nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação’. 5. Estando o cargo de Fiscal Estadual Agropecuário incluído no quadro permanente dos servidores da AGRODEFESA, de acordo com a Lei nº 16.691/06, são devidos à impetrante, ocupante do referido cargo, os reajustes concedidos pela Lei nº 18.562/14, por cuidarem-se de direitos incorporados ao seu patrimônio, os quais não podem ser suprimidos por lei posterior em razão do direito adquirido e da cláusula constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 6. O mandado de segurança não consubstancia-se em substitutivo de ação de cobrança, assim os reajustes legais devem ser implementados a partir de sua impetração, já as parcelas anteriores carecem de reclamação através da via própria e adequada. 7. A atualização monetária do quantum devido a partir da propositura do writ, com amparo na EC nº 113/21, deve ser feita pela taxa SELIC, com incidência única, acumulada mensalmente até o efetivo pagamento. 8. Sem condenação em honorários, mas devida a restituição das custas e despesas antecipadas pela impetrante, com base no § 2º do art. 82 do CPC. 9. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente